Tribunal: TJDFT
Processo: 0716503-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716503-85.2020.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO RODRIGUES MONTEZUMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO QUANTO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. QUANTIDADE DA DROGA. TEMA 712 STF. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. USO PRÓPRIO. INAPLICÁVEL. SUMULA No 630 DO STJ. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE 1/6. ADEQUADA. PENA PECUNIÁRIA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do enunciado de Súmula no 26 deste Eg. Tribunal de Justiça, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir o pedido de gratuidade de justiça do condenado”. Desse modo, não obstante o acusado pleitear a isenção do pagamento das custas processuais e a gratuidade de justiça, tem-se que neste ponto o apelo não deve ser conhecido, vez que cabe ao apelante pleitear a isenção das custas processuais e a concessão do benefício da justiça gratuita no âmbito da execução da pena. Preliminar acolhida. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 3. Na fixação da pena-base, com objetivo de não configurar in bis idem no momento da fixação da pena definitiva, e tendo em vista a tese fixada no Tema 712 do STF (ARE 666.334/RG), a qual dispõe que “as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”, a culpabilidade deve ser valorada negativamente na primeira fase em razão da quantidade de droga encontrada com o réu. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, em se tratando do crime de tráfico de drogas, para que possa fazer jus à circunstância atenuante da confissão, o réu precisa reconhecer a autoria do fato típico que lhe é imputado, confessando a própria traficância, não bastando que reconheça a posse da droga para fins de consumo. 3.2. Tendo em vista o plantio da maconha, a expertise do acusado, e a elevada quantia de dinheiro apreendida, temse que a fração de 1/6 (um sexto) encontra-se adequada ao caso, devendo a pena definitiva ser mantida. 4. Em relação ao pleito de afastamento da pena pecuniária, tem-se que eventual alegação de hipossuficiência econômica do réu para arcar com o referido pagamento, deve ser analisada pelo juízo da Execução Penal, não serve para exclui-lo, pois a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, sendo norma de aplicação cogente, não podendo o juiz afastá-la, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 5. No que concerne ao regime inicial de cumprimento da pena, inobstante a parte apelante defender a fixação do regime aberto, tem-se que tal pleito não merece prosperar, vez que o juízo a quo fixou o regime prisional para o início do cumprimento da pena no semiaberto, a teor do previsto no artigo art. 33, §2o, “b” e §3o, do Código Penal, já que a pena privativa de liberdade fixada é superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos. 6. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena (artigos 44 e 77 do Código Penal), porque ausentes seus requisitos, haja vista que a pena fixada aos réus é superior a quatro anos de reclusão. 7. Recurso do réu Thiago conhecido em parte e não provido. 8. Recurso do réu Carlos conhecido integralmente e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sustentando o direito ao reconhecimento da confissão espontânea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005